Tribunal: CARF
Processo: 10580.006713/2002-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.006713/2002-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.096 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
UNIÃO BAHIA VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for
objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 34-40) lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social — Cofins, relativa aos períodos de apuração de julho a dezembro
de 1997.
A exigência fiscal teve origem em procedimento de Auditoria Interna realizada
na DCTF apresentada pela contribuinte, em que foi apurada a "falta de recolhimento
ou pagamento do principal, declaração inexata". Na DCTF, os débitos de Cofins
foram vinculados a compensações ("comp s/ DARF — Outros — PJU"), sendo
informado o processo judicial n° 94.0009057-9. Todavia, o sistema da RFB
considerou esse processo judicial como sendo de outro contribuinte ("Proc jud de
outro CNPJ").
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.006713/2002-27
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.006713/2002-27

Cientificada da exigência fiscal, a autuada apresenta a Impugnação de folhas
01 a 04, sendo essas as suas razões de defesa, em síntese:
• O Auto de Infração não merece prosperar, pois a autuada compensou a
contribuição ora cobrada, o que extinguiu o crédito tributário;
• O processo judicial informado foi promovido pela Associação Brasileira dos
Concessionários Mercedes-Benz (Assobens), na qualidade de representante ou
substituta processual de suas associadas, entre elas a impugnante;
• Através dessa ação judicial, a impugnante obteve o reconhecimento quanto ao
direito ao crédito por pagamentos indevidos de Finsocial das competências de set/89
a mar/91, bem como ao direito à correção desse crédito de forma plena, sem os
expurgos inflacionários, e ao direito de compensação desses créditos com a Cofins.
Após despacho à folha 207, o presente processo foi encaminhado a esta DRJ
para apreciação.
A DRJ julgou improcedente em parte a impugnação, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Tratando-se de matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não se
conhece da impugnação administrativa, quanto ao mérito, por ter o mesmo objeto da
ação judicial, em respeito ao princípio da unicidade de jurisdição contemplado na
Carta Política.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face da retroatividade benigna, cancela-se a multa de lançamento de oficio.
Em resumo, a decisão recorrida deixou de conhecer parte do recurso, por entender
que a matéria de mérito (envolvendo a exigência do crédito tributário) tinha sido levado ao
judiciária, acarretando, assim, renúncia à esfera administrativa e, na parte conhecida (que
envolve a exigência da multa de ofício) afastou-se a cobrança da referida multa.
Irresignado com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente interpôs recurso
voluntário alegando, em síntese apertada, que:
Considerando-se que o procedimento administrativo objeto deste processo teve
início no ano de 2002, e que o acórdão ora recorrido foi proferido em sessão
realizada no dia 25 de agosto de 2010, há que necessariamente concluir tratar-se a
decisão ora recorrida de manifesta violação jurídica, pela simples razão de que
negou efeito à decisão judicial transitada em julgado, fazendo prevalecer a instância
administrativa sobre a judicial, contrariando assim o princípio disposto através do
art. 5o., XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
Ato contínuo, foi proferido às fls.245-246 despacho relatando os atos processuais
e, tecendo comentários sobre a existência de questionamento no recurso voluntário sobre a
inexistência de concomitância, a saber:
4. Pois bem. A decisão da egrégia Turma da DRJ/SDR passou ao largo da
análise da compensação e aplicou a disciplina do Ato Declaratório Normativo n° 3,
de 14 de fevereiro de 1996, compreendendo que havia ocorrido a renúncia às
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.006713/2002-27

instâncias administrativas. Ora, concomitante é predicado que indica simultaneidade,
coexistência entre objetos, o que, deveras, não ocorria à época da decisão, em 2010,
ou da impugnação, em 2002, razão pela qual assiste razão à contribuinte quando
afirma que a renúncia é inaplicável nessa seara.
5. Por outro lado, aninharam-se em recurso voluntário argumentos para além
de rechaçar a decisão de renúncia — o que já é suficiente para reconhecer o efeito
devolutivo sobre a matéria -, defenderam o direito à compensação baseada no título
judicial chegando a afirmar que "Jamais poderia a Administração Tributária,
validamente, negar à recorrente, como de fato negou, o direito compensatório, isto
porque esse direito já estava declarado judicialmente, com decisão transitada em
julgado" [fl. 221] [Grifos nossos]
6. Não observaram ambos, todavia, que a compensação já havia sido feita e
homologada nos termos do Despacho Secat/DRF/SDR n° 2.336/2010, de 08 de abril
de 2010, e que mesmo assim subsistem débitos a serem adimplidos, em virtude da
insuficiência dos créditos de FINSOCIAL reconhecidos sub judice.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Inicialmente é imperioso destacar que o recurso voluntário, ao contrário do que
restou registrado no despacho de fls. 245-246, não enfrentou especificamente a parte da decisão
recorrida que deixou de conhecer de parte da impugnação por incidência do instituto da
concomitante entre a esfera judicial e administrativa.
Com efeito, o recurso voluntário se insurge especificamente quanto ao fato da
decisão recorrida não obedecer ou cumprir a ordem judicial proferida nos autos 94.00.09057-9
que, reconheceu o direito de compensar o crédito de FINSOCIAL com os débitos da COFINS,
considerando, para tanto, que o lançamento fiscal é posterior ao transito em julgado da ação
judicial. Esses argumentos, não representam, como equivocamente constou do despacho de fls.
245-246, insurgência contra os fundamentos da decisão recorrida.
Veja, não há no recurso voluntário, alegações no sentido de inexistir
concomitância entre as ações; que os objetos dos processos judicial e administrativo não são
distintos, na medida em que no primeiro questionou-se o direito de compensar créditos de
FINSOCIAL com débitos de COFINS e, no segundo discute-se o não pagamento da
contribuição; nada foi tecido nesse sentido. Nada foi questionado pela Recorrente.
Neste cenário, tornou-se definitiva a decisão recorrida a teor do previsto no §
único, do artigo 42, do Decreto no 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.096 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.006713/2002-27

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
Por fim, resta prejudicada a análise dos argumentos trazidos em sede recursal pela
Recorrente, considerando que a matéria de mérito não foi conhecida pela instância “a quo” em
razão da concomitância reconhecida.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital